Tribunal: TJSP
Processo: 1010667-05.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de contrato - Improcedência decretada - Descabimento - Abusividade da conduta reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Direito do beneficiário de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de contrato - Improcedência decretada - Descabimento - Abusividade da conduta reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Direito do beneficiário de substituição da avença por plano individual, sem novos períodos de carência (Res. 19 do Consu - art. 1o), em especial ante a informação de que este se encontra em tratamento - Danos morais - Cabimento - Negativa de dar continuidade ao plano de saúde do autor que passou a gerar dano moral pelos enormes dissabores e dificuldades trazidos ao consumidor prejudicado - Fixação da verba reparatória em R$ 15.000,00 que se mostra razoável para compensar o sofrimento moral - Recurso provido.